Tribunal: STF
Processo: AI 442767
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à impropriedade da discussão de
questões processuais em sede de recurso extraordinário. Não há,
portanto, qualquer omissão a suprir.
2. Decisão fundamentada,
embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de
prestação jurisdicional.
3. Embargos declaratórios rejeitados.